Tribunal: TJES
Processo: 5021355-61.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021355-61.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMILSON FERREIRA FAUSTINO
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5021355-61.2025.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDMILSON FERREIRA FAUSTINO.

RECORRIDO:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente e os demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a gratuidade judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL. HIGIDEZ DO PACTO DEMONSTRADA. CRÉDITO EFETIVAMENTE DISPONIBILIZADO NA CONTA DO CONSUMIDOR. REPASSE DOS VALORES A TERCEIROS POR LIBERALIDADE DO AUTOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCLUSÃO DE ILICITUDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto por EDMILSON FERREIRA FAUSTINO, objetivando a reforma integral da sentença de primeiro grau que, ao reconhecer a higidez da operação de refinanciamento objeto da lide, rejeitou as pretensões de anulação do negócio jurídico e de reparação por danos extrapatrimoniais.

2.

Em sede de razões recursais, a parte recorrente alega a invalidade do negócio jurídico por erro substancial e vício de consentimento, afirmando não ter auferido proveito econômico em razão da imediata devolução das quantias, pleiteando a reforma da sentença vergastada.

3.

Em contrapartida, o recorrido defende a regularidade da contratação, a validade da assinatura digital, o cumprimento integral do dever de informação e a ausência de abusividades. Sustenta que o recorrente tinha plena ciência da natureza do negócio jurídico celebrado e se beneficiou dos valores disponibilizados, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão dos autos cinge-se em determinar a validade do negócio jurídico objurgado, e por conseguinte, dos descontos no benefício previdenciário do autor, que afirma ter sido induzido a erro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Inicialmente, colaciona-se trecho da sentença vergastada, que serve como fundamentação ao presente Voto:

[....]
Desse mesmo documento,
infere-se que, em 18/11/2024, o demandante firmou o contrato de refinanciamento nº 0088149563, com a instituição financeira requerida
, tendo como valor emprestado R$ 7.988,36 (sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos), a ser adimplido em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 180,83 (cento e oitenta reais e oitenta e três centavos), com início dos descontos no mês de dezembro/2024.

Outrossim,
verifica-se que, na mesma data, a ré transferiu para a conta bancária nº 26965-9, agência nº 7836, mantida pelo demandante junto ao Banco Itaú S/A, a importância de R$ 1.225,17 (hum mil, duzentos e vinte e cinco reais e dezessete centavos),
supostamente relativa à avença supracitada (fl. 02 do ID 71549373). [...]

[...] Com efeito,
depreende-se, do extrato bancário colacionado no ID 71549373, assim como do comprovante apresentado no ID 71549372, que o autor transferiu, em 19/11/2024, importância equivalente àquela que lhe foi disponibilizada pela requerida, em favor de terceira empresa
, a saber, Ricardo Soares Rodrigues MEI, inscrito no CNPJ sob o nº 31.156.863/0001-86.
[....]
grifei

6.

A sentença não comporta reforma. Bem caminhou o sentenciante ao considerar que o recorrente não logrou em demonstrar, indene de dúvidas, a ilegalidade da contratação, e, não obstante o ônus probatório recair sobre a instituição financeira, em virtude da inversão do ônus da prova (VIII, art.6º, CDC), conjugando as afirmações trazidas à exordial e as provas constantes dos autos, não subsiste qualquer nulidade contratual, nos moldes aventados às razões recursais, tampouco, que revelem a ausência de ciência operação ou vício de informação.

7.

Ademais, verifica-se que a instituição financeira colaciona ao caderno processual o instrumento contratual assinado digitalmente, aliado aos documentos de identificação do autor e comprovante de transferência. O contrato é claro e expresso quanto ao refinanciamento e as condições específicas desta modalidade. Nesse caminhar, denota-se que inexistem vícios que autorizem a declaração de nulidade do negócio jurídico pactuado, haja vista, as provas dos autos vão de encontro com as alegações do próprio recorrente, demonstrando o acerto do Juízo de origem.

8.

Dessa forma, resta evidente a contradição na própria narrativa fática, que em contraste aos documentos acostados pela recorrida, impõe a manutenção da sentença. Nesse sentido a jurisprudência pátria, vejamos:

Ação declaratória de negócio jurídico. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).
Autora alega que foi induzida a erro pela instituição financeira, pois tinha a intenção de contratar um simples empréstimo consignado
. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Prescrição e decadência. Não ocorrência.
Contrato apresentado traz, de forma clara, a natureza do negócio jurídico que se firmava. O instrumento é literal ao grafar, em fonte de destaque, que se trata o negócio de cartão de crédito consignado. Faturas que comprovam a utilização do cartão de crédito para realização de compras. Comprovação, ainda, da disponibilização de valor em favor da requerente
. Margem consignável da autora já comprometida pela contratação de empréstimos consignados.
Inexistência de abusividade, vício de consentimento e/ou falta de informações. Legitimidade e validade da contratação. Sentença mantida.
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (TJSP; Apelação Cível 1013084-02.2023.8.26.0566; Relator (a): Márcio Teixeira Laranjo; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2024; Data de Registro: 14/06/2024).

9.

Ressalte-se que, conquanto o recorrente alegue ter solicitado o cancelamento da operação, o acervo probatório revela que a transferência do montante recebido foi direcionada, por mera liberalidade e responsabilidade exclusiva do consumidor, em favor de terceiro estranho à lide (Ricardo Soares Rodrigues MEI - ID 71549372), sendo incapaz de desonerar o recorrente das obrigações assumidas perante a instituição financeira ou de invalidar os efeitos financeiros decorrentes da operação.

10. Portanto, de rigor reconhecer a inexistência de ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário e por decorrência lógica, não há de se falar na ocorrência de dano moral e material, até porque as cobranças vêm sendo feitas de acordo com o estipulado em contrato, de modo que não se pode suspender cobranças que são devidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

12.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.
TORNO
desde já suspensa sua exigibilidade ante a concessão da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)